Tribunal: TJES
Processo: 5008463-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008463-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LEONILDA MARCHESI PRIMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008463-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
LEONILDA MARCHESI PRIMO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. GOLPE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por LEONILDA MARCHESI PRIMO em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora narra que uma funcionária da instituição financeira entrou em contato com ele oferecendo uma proposta para comprar sua dívida com o Banco do Brasil. A autora possuía à época um empréstimo consignado, em que pagava parcelas no valor de R$603,00 e o banco requerido ofereceu uma proposta na qual ela pagaria somente R$429,00. Após muita insistência da instituição, ela aceitou a proposta.

No dia 03/02/2023, foi instada a pagar um boleto no valor de R$2.001,00. Depois teve que pagar mais um segundo boleto de R$1.487,96. Fez então mais um pagamento de um boleto de R$1.000,00 e para completar o referido valor, enviou um PIX de R$489,00. A partir daí, vem sofrendo descontos no seu benefício previdenciário de R$40,75 mensais.

Em sede de contestação, o requerido sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a validade do contrato, diante da biometria do autor e a impossibilidade de restituição dos valores, pois a autora transferiu esses valores para terceiros. Por fim, alega a descaracterização de fortuito interno e a inexistência de danos morais, dado a culpa exclusiva da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, julgo
PROCEDENTE
o pedido, via de consequência,
declaro
inexistente o contrato de nº 370455157-5, bem como
condeno
a requerida na restituição de R$ 40,75, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir do efetivo desconto,
condeno
, ainda, no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data. Neste ato, confirmo a liminar deferida ao seu tempo.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6087087, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa do pedido de perícia. No mérito, alega que contrato de empréstimo é legítimo e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão o recorrente, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
.

Tendo em vista as inúmeras ações e reclamações feitas em razão da correspondente bancária em questão, a instituição financeira tem responsabilidade sobre aqueles com quem fazem parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme dispõe o Código do Consumidor.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

89792302 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. A instituição financeira, que não emprega segurança suficiente para evitar que os dados bancários e pessoais do seu cliente e consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários, é responsável, posteriormente, por eventual fraude ocasionada mediante uso dos referidos dados.
Outrossim, ao permitir o redirecionamento de seus canais de atendimento a uma falsa central de SAC, evidente a falha na segurança de dados cujos prejuízos não podem recair sobre o consumidor de boa-fé.

(TJMG; APCV 5022804-04.2019.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022) (g.n.)

6500808919 - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Golpe da falsa Central de Atendimento.
Sentença de parcial procedência. Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Existência de relação jurídica entre as partes. Autora que foi vítima de ação criminosa. Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão.
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas. Fortuito interno. Aplicação do que disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu.
Realização de movimentações financeiras atípicas. Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora. Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados. Falha configurada. DANOS MATERIAIS. Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente. Reforma da sentença nesse ponto. Empresa de telefonia. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços. Improcedência mantida. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000199-40.2022.8.26.0032; Ac. 16146996; Araçatuba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 13/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1605) (g.n.)

Deste modo, deve o banco ser responsabilizado pelos danos causados à consumidora.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)